Tribunal: TJDFT
Processo: 0736561-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736561-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ANSELMO AGRAVADO: MORAIS LEITE EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FABIO ANSELMO contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível do Guará (proc. n. 0705024-51.2023.8.07.0014) que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado naquela sede, sob o fundamento de que a parte autora, ora agravante, não logrou demonstrar que houve locupletamento ilícito da parte adversa, devendo prevalecer os termos do negócio jurídico firmado, sobretudo ante a suposta inadimplência confessada pelo agravante (ID 167560796 - autos de origem). Em suas razões, o autor/agravante alega que o negócio jurídico em comento versa sobre a aquisição de um bem imóvel no Condomínio Encanto do Lago III, em Alexânia/GO, firmado com MORAIS LEITE EMPREENDIMENTOS LTDA, ora agravada, tendo sido acordado entre as partes o pagamento mediante entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com mais 140 (cento e quarenta) prestações de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais). Sem condições para prosseguir com tais pagamentos, em razão de desemprego, o agravante sustenta que requereu o distrato contratual, contudo, sem sucesso, tendo em conta que a parte agravada teria imposto perda total do valor já adimplido, além de realizar cobrança adicional de R$ 4.870,10 (quatro mil, oitocentos e setenta reais e dez centavos) para tal desiderato. Salienta que há probabilidade do direito na espécie, porquanto a conduta da parte agravada resta suficientemente demonstrada pelas mensagens coligidas na instância embrionária, a denotar a abusividade da retenção imposta ao consumidor/agravante, em franca violação ao disposto nos arts. 51 e 53, ambos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nada obstante, afirma que também há risco de dano de difícil reparação, haja vista que a manutenção da decisão hostilizada impõe ao consumidor o pagamento de parcelas em extensão que não mais suporta, mantendo-o em relação jurídica que não mais deseja integrar. Dispõe, ainda, que, caso suspenda os pagamentos, por incapacidade econômica, também suportará referidos danos, porquanto haverá a possibilidade de inclusão de seus dados em cadastro de proteção ao crédito, sem prejuízo de eventual alienação do imóvel pela contraparte, a ensejar a perda do objeto. Neste exame prefacial, requer seja determinada a rescisão contratual ou a suspensão da cobrança das prestações vincendas, incluindo-se as obrigações acessórias (IPTU, condomínio etc.), com impossibilidade de a parte adversa realizar cadastro do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). No mérito, postula a confirmação da medida prefacial. Preparo regular (ID ́s 50835013 e 50835015). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste exame perfuntório, mostram-se presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida prefacial postulada. Isso porque, como cediço, ninguém está obrigado a permanecer vinculado a determinada relação contratual contra sua vontade. Com efeito, a rescisão contratual, com a consequente suspensão da cobrança das parcelas vincendas, decorre da autonomia da vontade e da liberdade contratual, conforme disciplina o art. 473 do Código Civil, razão por que remanesce prescindível a prévia implementação do contraditório para suspender os efeitos do negócio jurídico em comento. Pela pertinência, colho precedentes desta Corte sobre o tema, incluindo-se deste órgão fracionário, a indicar a probabilidade do direito no caso vertente: RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ABSTENÇÃO DE ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A rescisão contratual é direito potestativo dos contratantes, sendo desarrazoado que permaneçam devedores de obrigações uma vez que não almejam a continuação do contrato entabulado, sob pena de violação do princípio da autonomia da vontade. 2. Faz-se necessária a suspensão da exigibilidade das prestações vincendas, para que os contratantes não arquem com valores referentes a um contrato que será resolvido, bem como que não tenham seus nomes anotados em cadastros de proteção ao crédito. 3. A resilição opera efeitos prospectivos, ou seja, a partir do momento em que a declaração de vontade é emitida. 3.1. Não se ignora que o direito de resilir não imuniza o contratante de eventuais penalidades decorrentes da rescisão voluntária, como cláusula penal e multa. 3.2. Estas matérias, entretanto, devem ser consideradas ao final do processo no momento de apuração de eventuais créditos e débitos das partes, não impedindo que, no curso da relação contratual, alguma delas desista de permanecer no vínculo. 4. Sendo patente o desinteresse dos contratantes pela manutenção do contrato firmado, é possível a imediata suspensão do pagamento das parcelas vincendas e a abstenção de inscrição em cadastro de proteção ao crédito. 4.1. Inteligência da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1423966, 07117181520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDOS DE SUSPENSÃO IMEDIATA DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS VINCENDAS AJUSTADAS NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO DETERMINAR À AGRAVADA SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DO AGRAVANTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Uma vez caracterizada a intenção do comprador de rescindir o ajuste com fundamento no atraso da entrega do bem, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito. 2. A persistirem os efeitos do contrato cuja rescisão se requer, ocorrerá o vencimento das prestações ajustadas até a data da prolação da sentença, e o seu não pagamento pelo agravante poderá acarretar a incidência dos encargos da mora, inclusive a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1676639, AGI 0734648-27.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 8/3/2023, DJe 27/3/2023) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. TUTELA LIMINAR. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS. DEFERIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liberdade de contratar se manifesta, também, na possibilidade de desfazimento da avença por vontade de uma das partes. 2. Caracterizada a intenção de uma das partes de rescindir os ajustes, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda, para, somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação de fato consolidada desde o início do feito. 3. A pendência quanto à análise relativa à existência de vícios contratuais a ser objeto de instrução processual não justifica a permanência dos efeitos de contrato a ser extinto, pois só aumentaria o prejuízo de ambas as partes. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1420840, AGI 0703253-17.2022.8.0.70000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 4/5/2022, DJe 17/5/2022) (g.n.) Afora isso, uma vez postulada a rescisão contratual, independentemente de quem tenha dado causa ao desfazimento do negócio, o adquirente do imóvel terá direito à devolução, ainda que parcial, dos valores desembolsados, retornando ambas as partes ao status quo ante, pois se trata de um direito garantido pelos arts. 51, II, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelecem: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código; Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Sobeja da espécie, pois, também sob tal fundamento, a probabilidade do direito. Lado outro, verifica-se que o perigo da demora também se revela presente, tendo em vista que a não interrupção do pagamento de quaisquer valores referentes à avença poderia culminar, como é sabido, na implementação de medidas coercitivas para a sua cobrança. Nesse trilhar, elementar seja implementada a imediata paralisação de quaisquer atos de cobrança associados ao contrato que se pretende rescindir, até que se decida acerca dos meandros da extinção contratual. Ao exposto, defiro a medida prefacial vindicada para que sejam antecipados os efeitos da futura rescisão do contrato em que se encontra fulcrada a demanda (contrato de ID 161758749, p. 1/21 - autos de origem), suspendendo a exigibilidade das prestações vincendas, incluindo-se as prestações acessórias (impostos, taxas condominiais etc.), determinando, ainda, que a agravada (MORAIS LEITE EMPREENDIMENTOS LTDA) se abstenha de efetuar quaisquer atos de cobrança referentes ao negócio jurídico em comento e/ou realize a inscrição/manutenção do dados do agravante nos órgão de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de majoração, em caso de recalcitrância. Intime-se a parte agravada para cumprimento da ordem retromencionada, bem assim para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Advirto as partes acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. P.I. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator